Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739145-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO BOLELE GOMES DINIZ RECORRIDOS: VALDEMAR FERNANDES JÚNIOR, LAVA JATO DE VEÍCULOS NEW CAR LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE . CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VEÍCULO EMPRESTADO E NÃO DEVOLVIDO. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com danos morais e perdas e danos, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a reintegração do requente na posse do veículo descrito na inicial, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença pelo procedimento comum. 1.1. Nesta sede o requerido busca a reforma da sentença para que sejam excluídas as condenações impostas. Argumenta inexistir nos autos elementos que comprovem a propriedade do bem e documentos que provariam uma suposta divida de R$ 34.000,00, advinda da sociedade e que o carro objeto da lide teria sido dado em garantia para o pagamento. Rechaça a condenação em perdas e danos pontuando que tal pedido não fez parte da inicial, não constituindo causa de pedir. 2. Da reintegração de posse. 2.1. O Código Civil em seu artigo 1.196 considera possuidor todo aquele que exerce de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, pelo que se compreende que apesar de a apelante estar na posse direta do veículo, a posse indireta e domínio são do apelado. 2.2. É inconteste que a propriedade do veículo é do apelado, conforme fez prova os documentos colacionados nos autos, quais sejam, a nota fiscal, cédula de crédito bancário emitida pelo Banco Santander, tendo como devedor o segundo requerente e avalista o primeiro requerente e o certificado de registro de veículo. Ademais por meio da certidão simplificada, consta como pessoa jurídica e sócio administrador, os requerentes. 2.3. Ao mesmo tempo não consta dos autos qualquer acordo entabulado entre as partes acerca de suposto acerto financeiro advindos de sociedade. Observando-se a situação fática, a posse do apelante passou a ser injusta a partir do momento em que foi pedida a devolução do bem e houve a recusa, configurando nítida intenção de agir como dono por parte deste. 2.4. Conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo/extintivo do direito do autor, restando, portanto, irretocável a sentença que determinou a reintegração da posse ao segundo requerente. 3. Das perdas e danos. 3.1. O art. 555, inc. I, do CPC possibilita ao possuidor cumular o pedido possessório com o de perdas e danos. Já o art. 582 do CC dispõe que, nos contratos de comodato, os aluguéis são devidos a partir da constituição em mora do comodatário. 3.2. Portanto correta a sentença que entendeu por devida a indenização por perdas e danos experimentados pelo titular de direito durante o tempo que se viu privado do uso do bem, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença. 4. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de inclusão de confissão da parte recorrida feita na audiência de instrução, na qual reconhece o recebimento do empréstimo, porém não comprova o suposto pagamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 373, inciso II, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de cerceamento de defesa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão (...) da não ocorrência de cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.566/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025